Tribunal: TJSP
Processo: 0041931-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente proposto visando ao recebimento da quantia a que foram condenadas as executadas, ora apeladas, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda - Decisão que extinguiu o incidente, devolvendo o prazo para a interposição de recurso na ação principal - Extinção mantida - Após a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente proposto visando ao recebimento da quantia a que foram condenadas as executadas, ora apeladas, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda - Decisão que extinguiu o incidente, devolvendo o prazo para a interposição de recurso na ação principal - Extinção mantida - Após a prolação da sentença, o processo foi suspenso por determinação do c. STJ, para julgamento do REsp no 1.551.956/SP, pelo rito dos recursos repetitivos - Certidão de trânsito em julgado prematura - Oportunidade para as partes interporem recurso contra a sentença - Impugnação corretamente acolhida, vez que está pendente de análise a apelação interposta na ação indenizatória - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041931-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FMJ
COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME, ROZIMEIRE
BENTO NOGUEIRA e FRANCISCO MARTINS JÚNIOR, são apelados TABOR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EVEN
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA S/A) e EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041931-81.2017.8.26.0100 -Voto no 4701
2
VOTO No 4701
Apelação n. 0041931-81.2017.8.26.0100
Origem: 15a Vara Cível da Capital
Juíza: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Apelantes: FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA.-
ME, ROZIMEIRE BENTO NOGUEIRA e FRANCISCO MARTINS JUNIOR
Apeladas:
TABOR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente proposto visando
ao recebimento da quantia a que foram condenadas as executadas,
ora apeladas, em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de atraso na entrega do imóvel objeto da promessa de
compra e venda - Decisão que extinguiu o incidente, devolvendo o
prazo para a interposição de recurso na ação principal - Extinção
mantida - Após a prolação da sentença, o processo foi suspenso
por determinação do c. STJ, para julgamento do REsp no
1.551.956/SP, pelo rito dos recursos repetitivos - Certidão de
trânsito em julgado prematura - Oportunidade para as partes
interporem recurso contra a sentença - Impugnação corretamente
acolhida, vez que está pendente de análise a apelação interposta na
ação indenizatória - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por FMJ
COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME, ROZIMEIRE
BENTO NOGUEIRA e FRANCISCO MARTINS JUNIOR em face de TABOR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
EVEN
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA S/A, objetivando o pagamento da quantia de R$ 284.168,56, nos
termos r. sentença de parcial procedência dos pedidos indenizatórios formulados pelas
ora exequentes, em decorrência do atraso na entrega das chaves do imóvel objeto do
contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
Intimadas, as executadas se manifestaram, insurgindo-se
contra a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida na ação indenizatória,
tendo em vista que o feito estava suspenso por determinação do Superior Tribunal de
Justiça, para análise da validade ou não da cobrança da comissão de corretagem.
Pela r. decisão de fl. 129, o pedido das executadas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041931-81.2017.8.26.0100 -Voto no 4701
3
acolhido, sendo extinto o incidente de cumprimento de sentença, com a devolução do
prazo recursal.
Após a publicação, foram opostos embargos de declaração
pelos exequentes, rejeitados pela r. decisão de fls. 147/148.
Apelam os exequentes, sustentando em síntese, que após o
trânsito em julgado dos recursos repetitivos, os prazos começam a fluir normalmente,
razão pela qual, sem que as executadas tenham se manifestado no tempo oportuno,
restou preclusa a interposição de recurso contra a sentença condenatória que deu
origem a este cumprimento de sentença. Para tanto, invocam o art. 1.040 do CPC,
ressaltando que a suspensão não cessa com a vontade das partes ou do juízo.
Além disso, enfatizam que após a sentença, o Magistrado
não pode modificá-la, mas somente a parte por meio de recurso, o que não ocorreu. Ao
final, alerta que as executadas não podem ser beneficiadas com a devolução do prazo
recursal, pelo que o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento (fls.
153/163).
Recurso processado e respondido a fls. 209/223.
É o relatório.
Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade processual
formulado pelos apelantes, que inclui pessoa jurídica e as pessoas físicas dos sócios.
Com
efeito,
a
jurisprudência
já
havia
consolidado
entendimento com relação à possibilidade de concessão da gratuidade processual às
pessoas jurídicas, como se infere do teor da Súmula 481 do c. STJ, in verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
Tal entendimento foi positivado com o advento do novo
Código de Processo Civil, que em seu art. 98 assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041931-81.2017.8.26.0100 -Voto no 4701
4
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito aÌ gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Não obstante a legislação autorize a concessão da benesse,
é indispensável a comprovação, pela parte interessada, da impossibilidade de arcar com
as custas e despesas processuais. E no caso, os apelantes lograram demonstrar a
insuficiência financeira, tanto da empresa como dos sócios, para o recolhimento do
preparo, notadamente pelos extratos bancários como pelas declarações de imposto de
renda.
Por seu turno, as apeladas não trouxeram elementos
capazes de infirmar o teor dos documentos e das declarações apresentadas, não
bastando a mera alegação de que os apelantes não fazem jus ao benefício, por terem
gastos com postos de gasolina e "gastos supérfluos com alimentação" (sic).
Assim, diante dos elementos apresentados pelos apelantes,
ficam deferidos os benefícios da gratuidade processual.
Admitido o recurso, passo ao exame.
Cuida de cumprimento da sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer consistente na entrega das chaves, cumulada com
indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da unidade,
com dispositivo de seguinte teor:
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar as rés: a) à entrega das chaves do imóvel aos autores
em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; b) ao pagamento de indenização
por lucros cessantes no valor mensal correspondente a R$ 1.650,00 desde 01/09/2011
até 30/08/2014 e R$ 2.000,00 desde 31/08/2014 até a data da entrega das chaves aos
autores, com correção monetária desde cada mês indenizado e juros de mora desde a
citação; c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00,
com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação; d) à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041931-81.2017.8.26.0100 -Voto no 4701
5
restituição dos valores pagos a título de corretagem e taxa SATI no valor de R$
17.467,52, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora a partir da
citação.
Observo que os autores depositaram nos autos o valor total
de R$ 188.218,29, correspondente às parcelas contratuais vencidas desde a expedição
do 'habite-se'. O levantamento pela requerida, todavia, fica indeferido até a fase de
cumprimento de sentença, quando deverá haver compensação com o crédito líquido e
certo ora reconhecido aos autores (sem prejuízo do adimplemento das parcelas
contratuais ainda vincendas, que devem ser normalmente quitadas pelos autores). Cada
parte arcará com o pagamento de metade das custas, despesas processuais e
honorários de seu advogado."
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelas rés, alegando omissão com relação à suspensão do processo
determinada pelo c. STJ, sobre a questão da validade de transferência da comissão de
corretagem ao promitente comprador. Os embargos foram rejeitados, sendo
determinada, todavia, a suspensão do feito até julgamento do recurso repetitivo (fl. 104).
Em 05/04/2017, foi determinada a certificação do trânsito
em julgado, o que foi cumprido, conforme se verifica a fl. 107, razão pela qual os autores,
ora apelantes, deram início ao cumprimento de sentença.
Em
impugnação,
as
executadas
postularam
a
reconsideração da decisão que determinou a obrigação do pagamento, ao argumento de
que o trânsito em julgado foi certificado na ação principal por equívoco, primeiro, porque
o andamento do processo estava suspenso; segundo, porque a despeito de as partes
não terem sido intimadas para dar andamento ao feito, houve interposição de recurso de
apelação, ainda pendente de apreciação.
A impugnação foi acolhida, extinguindo o presente incidente
e devolvendo o prazo para recurso, contra o que se insurgem os exequentes.
Com efeito, é caso de manter a decisão de extinção do
incidente de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041931-81.2017.8.26.0100 -Voto no 4701
6
Isto porque, de fato, o andamento do processo estava
suspenso por força da determinação proveniente da Corte Superior, razão pela qual a
certificação do trânsito em julgado mostrou-se prematura, vez que não oportunizada às
partes a interposição de recurso contra a r. sentença.
Ao contrário do que entendem os apelantes, a MM. Juíza
sentenciante não modificou a sentença outrora proferida. Pelo contrário, com o
andamento do feito, apenas devolveu o prazo para que ambas as partes pudessem
interpor o recurso cabível, o que efetivamente ocorreu, com a apelação interposta pelas
rés, ora apeladas, julgada nesta oportunidade.
Em conclusão, com a anulação do trânsito em julgado e a
pendência de recurso de apelação contra a r. sentença proferida na ação principal, não
há respaldo para prosseguimento deste incidente. Fica, pois, mantida a decisão que
acolheu a impugnação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora